Tribunal: CARF
Processo: 16004.001409/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.001409/2008-17
ACÓRDÃO
9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FRIGORIFICO OUROESTE LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SOLIDARIEDADE DO ART.
124, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de imputação de responsabilidade solidária do art. 124, I,
do CTN está limitada aos casos em que há interesse comum na situação
que que constitua o fato gerador da obrigação principal. Sendo a natureza
jurídica da obrigação relevante, carece de amparo legal a imputação de
responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do CTN, no caso de
lançamento por descumprimento de obrigação acessória, inclusive por ser
relevante o caráter pessoal da imputação da falta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2201-009.687 (fls. 682/702), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir
todas as responsabilidades solidárias imputadas aos responsáveis solidários, conforme ementa
abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
A responsabilização solidária da pessoa que possua interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal não alcança os
débitos lançados em razão de descumprimento de obrigação acessória.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
Havendo recursa em fornecer os elementos solicitados pela Autoridade fiscal,
ainda que tal recusa seja do contribuinte de fato, é procedente o lançamento que
de valha de aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que as falhas apontadas pelo recorrente no lançamento não se
sustentam, não há de se falar em nulidade do ato administrativo lavrado por
agente competente e sem preterição ao direito de defesa.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a multa de
mora devida à data da ocorrência dos fatos geradores deve ser comparada com a
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
3
multa de mora a que alude o art. 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários formalizados pelos solidários para excluir todas as
responsabilidades solidárias imputadas no presente processo. Vencidos os
Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que
deram provimento parcial em menor extensão. Quanto ao recurso voluntário do
Frigorífico Ouroeste Ltda, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento
parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação da multa mora lançada com a multa de mora prevista no art. 32-A da
lei 8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Utilizo os seguintes trechos do relatório da decisão recorrida, por bem retratar a
questão:
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.128.814-2, lavrado em 13/11/2008,
por ter sido constatado o descumprimento da obrigação tributária acessória
correspondente a informar através de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP os dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse da fiscalização, conforme previsto no artigo 32, IV e parágrafos 3o. e 9o.
da Lei 8.212/9.1, acrescentados pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225,
IV e parágrafos 2o. a 4o. do caput, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 784.306,31 (setecentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e seis reais e trinta e um centavos), fundamentada no artigo 32. IV e
parágrafos 4o. e 7°., da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei 9.528/97 combinado
com os artigos 284, inciso I e parágrafos Io. e 2o. do caput, e artigo 373 do RPS
com valores atualizados pela Portaria MPS 77, de 11/03/2008.
A lavratura deu-se em nome dos autuados ante a verificação fiscal de que a
empresa Continental Ouroeste foi criada para eximir estas pessoas, titulares de
fato da atividade econômica praticada, da responsabilidade dos tributos devidos
(Verifica-se no sistema informatizado institucional que o Frigorífico Ouroeste
apresentou GFIP sem movimento para a competência 10/2002).
O acórdão recorrido concluiu por afastar a solidariedade imputada no presente caso
ao argumento de que tal imputação teve como lastro o I do art. 124 do CTN, o qual prevê que a
possibilidade de imputação de responsabilidade estaria limitada aos casos em que há interesse
comum na situação que que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal. Citou o
art. 178 da IN SRP no 03/2005 com a mesma orientação.
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão, apresentando Recurso Especial (fls.
703/716), visando rediscutir a seguinte matéria: a) “responsabilidade solidária.”.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
4
Pelo despacho de fls. 717/720, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria, com base nos paradigmas nos 2401-004.160
e 2401-004.165.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria e
apresentou contrarrazões, sendo LUIZ RONALDO COSTA JUNQUEIRA, JOSÉ RUBEIRO JUNQUEIRA
NETO e ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO NAVES JUNQUEIRA, às fls. 747/755 e os demais
responsáveis solidários EDSON GARCIA DE LIMA, OSWALDO ANTONIO ARANTES e JOSÉ ROBERTO
DE SOUZA, às fls. 762/769.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) responsabilidade solidária (com base nos paradigmas nos 2401-004.160 e 2401-
004.165).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 682/702):
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, convêm destacar que, embora a
defesa tenha, em bora parte de seus argumentos, avançado pela análise da
imputação de responsabilidade a partir do que prevê os art. 134 e 135 do CTN,
resta inconteste que tal imputação teve como lastro o I do art. 124 da Lei
5.172/66 (CTN), que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Por sua vez, o art. 178 da IN SRP no 03/2005 assim prescreve:
Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
5
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos os responsáveis por falta de amparo legal, já que o
lançamento em tela decorre de descumprimento de obrigação acessória e a
possibilidade de imputação de responsabilidade está limitada aos casos em que
há interesse comum na situação que que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal.
Cito trechos do voto proferido nos acórdãos paradigmas no 2401-004.160 e no
2401-004.165:
Acórdão no 2401-004.160
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c art.
225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de prestar ao
órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação tributária acessória
constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
JURÍDICO COMUM.
São solidárias as pessoas físicas e/ou jurídicas que realizam conjuntamente com o
devedor principal a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
objeto do lançamento, a teor do inciso I do art. 124 do CTN, não comportando tal
solidariedade qualquer benefício de ordem.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento, nos termos do Relatório e Voto que integram o presente
Julgado.”

Acórdão no 2401-004.165
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ART. 32, IV, DA LEI No 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8212/91
a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
6
seria devido se não houvesse isenção (Entidade Beneficente) ou substituição
(SIMPLES, Clube de Futebol, produção rural), sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
JURÍDICO COMUM.
São solidárias as pessoas físicas e/ou jurídicas que realizam conjuntamente com o
devedor principal a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
objeto do lançamento, a teor do inciso I do art. 124 do CTN, não comportando tal
solidariedade qualquer benefício de ordem.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por maioria
de votos, em CONHECER PARCIALMENTE dos Recursos Voluntários interpostos
para, no mérito, na parte conhecida, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, tão
somente para que o valor da penalidade pecuniária seja recalculado, tomando-se
em consideração as disposições inscritas no art. 32-A, inciso I e §3o, II, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, se e somente se o valor multa
assim calculado se mostrar menos gravoso ao Recorrente, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, c, do CTN. Vencidos os
Conselheiros ANDRÉ LUÍS MÁRSICO LOMBARDI, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA e
CLEBERSON ALEX FRIESS.”
Percebe-se que há a semelhança fática pois, em ambos os acórdãos, trata-se do
enquadramento da responsabilidade solidária nos casos de descumprimento de obrigação
acessória.
Da mesma forma, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial
quanto à matéria.
No acórdão recorrido restou entendido pela impossibilidade imputação de
responsabilidade solidária nos casos de descumprimento de obrigação acessória, por falta de
amparo legal, haja vista que a imputação de responsabilidade do art. 124, I, do CTN está limitada
aos casos em que há interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal.
Por outro lado, nos acórdãos paradigmas (que, inclusive, tratam-se do mesmo
contribuinte ora recorrido), foi mantida a responsabilidade solidária, nos termos do inciso I do art.
124 do CTN, mesmo se tratando de obrigações acessórias.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
7
II. MÉRITO
O presente caso trata do enquadramento da responsabilidade solidária, com base
no art. 124, I, do CTN, nos casos de descumprimento de obrigação acessória.
Enquanto integrante da valorosa 1o Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do
CARF, participei do julgamento do acórdão recorrido, cujo relator foi o presidente da Turma, o
ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Na ocasião, acompanhei o seu voto por
retratar bem o meu entendimento sobre a matéria.
Neste sentido, e sem maiores delongas, adoto como razões de decidir o voto
proferido sobre o tema no acórdão recorrido, por bem fundamentado e por espelhar o meu
posicionamento quanto ao tema:
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, convêm destacar que, embora a
defesa tenha, em bora parte de seus argumentos, avançado pela análise da
imputação de responsabilidade a partir do que prevê os art. 134 e 135 do CTN,
resta inconteste que tal imputação teve como lastro o I do art. 124 da Lei
5.172/66 (CTN), que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Por sua vez, o art. 178 da IN SRP no 03/2005 assim prescreve:
Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal.
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos os responsáveis por falta de amparo legal, já que o
lançamento em tela decorre de descumprimento de obrigação acessória e a
possibilidade de imputação de responsabilidade está limitada aos casos em que
há interesse comum na situação que que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal.
Para esclarecimento, mesmo tendo sido, neste processo, excluída a
responsabilização dos devedores solidários, tendo em vista que a Súmula Carf no
71 prevê que todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são
parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário,
impõe-se a análise de todos os demais temas dos recursos formalizados pelos
solidários.
Por fim, fica a ressalva de que, embora apenas parte dos solidários formalizou
recurso voluntário, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos,
já que nem mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é
caso de falta de amparo legal para a exigência imposta.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.761 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16004.001409/2008-17
8
Reitera-se que não é caso de imputação de responsabilidade decorrente de grupo
econômico.
A despeito da Recorrente afirmar que “não há diferenciação quanto à sujeição
passiva decorrente de obrigação principal ou acessória, se estendendo a todas as exigências
decorrentes do fato” (fl. 715), não compartilho de tal interpretação. Da leitura dos dispositivos,
percebe-se que ambos (art. 124, I, do CTN e art. 178 da IN SRP no 03/2005) fazem menção ao
interesse comum ser limitado à situação que constitua fato gerador da “obrigação principal” e não
a qualquer outra obrigação genérica. Ou seja, a natureza jurídica da obrigação é relevante, sendo
que a lei restringe a solidariedade às obrigações principais.
Ademais, por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória é bastante relevante o caráter pessoal da imputação da falta.
Desta forma, comungo do entendimento acima e, portanto, deve ser mantido o
acórdão recorrido que excluiu do polo passivo dos presentes autos as pessoas apontadas como
solidarias, vez que o lançamento envolve descumprimento de obrigação acessória.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 804
DF CARF MF
Original